Tribunal: TJPA
Processo: 0002299-23.2019.8.14.1875
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002299-23.2019.8.14.1875

APELANTE: RAIMUNDA RODRIGUES DA SILVA, BANCO BMG SA

APELADO: BANCO BMG SA, RAIMUNDA RODRIGUES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. REVELIA DO BANCO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE COMPENSAÇÃO DE VALORES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Banco BMG S/A contra acórdão que, ao julgar agravos internos em apelação cível, manteve decisão monocrática que reconheceu a inexistência de contrato entre as partes, determinou a suspensão de descontos em benefício previdenciário da autora e fixou indenização por danos morais em R$1.000,00. O embargante alegou omissão quanto ao pedido de compensação de valores supostamente creditados na conta da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão embargado quanto à alegação de compensação de valores depositados pela instituição financeira na conta da parte autora, passível de ser sanada por meio de embargos de declaração com efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração visam sanar vícios específicos – omissão, obscuridade, contradição ou erro material – não servindo à rediscussão do mérito ou à reanálise de provas não oportunamente produzidas.

4.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões centrais da controvérsia, reconhecendo a inexistência do contrato e a inexigibilidade do débito, com base na revelia do Banco, o que torna incontroversos os fatos alegados pela autora.

5.

A ausência de menção expressa à compensação não configura omissão, pois a fundamentação adotada, centrada na revelia e na impossibilidade de rediscussão fática, afasta, de forma implícita e lógica, a tese de compensação de valores.

6.

A pretensão do embargante traduz mero inconformismo com o desfecho do julgamento e busca indevida de efeitos modificativos, o que é incompatível com a via eleita.

7.

Eventual pedido de compensação poderá ser formulado no cumprimento de sentença, observado o contraditório e o devido processo legal.

8.

O pedido de prequestionamento resta atendido na forma do art. 1.025 do CPC, independentemente do acolhimento dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A rejeição de embargos de declaração é cabível quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material, ainda que o embargante discorde do resultado do julgamento.

2.

A inexistência de manifestação expressa sobre tese afastada por consequência lógica da fundamentação não configura omissão relevante nos termos do art. 1.022 do CPC.

3.

É inviável a rediscussão de matéria fático-probatória e a juntada de documentos extemporâneos por meio de embargos de declaração com finalidade infringente.

4.

O reconhecimento da revelia impede o acolhimento de alegações fundadas em prova não produzida oportunamente.

5.

A matéria suscitada em embargos de declaração considera-se incluída no acórdão, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, § 1º, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1824718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14.03.2022, DJe 17.03.2022.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0002299-23.2019.8.14.1875

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

EMBARGANTE: BANCO BMG S/A
(Adv. PETERSON DOS SANTOS, FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO)

EMBARGADA: RAIMUNDA RODRIGUES DA SILVA
(Adv. EVA VIRGINIA MENDONÇA DE ABREU, DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Banco BMG S/A
,
em
face do Acórdão (PJe ID nº 28747399) proferido nos autos da
Apelação Cível nº 0002299-23.2019.8.14.1875, no qual esta 2ª Turma de Direito Privado, ao julgar
na 26ª sessão ordinária da 2ª Turma de Direito Privado – Plenário Virtual – de 22/07/2025, negou provimento aos
agravos internos manejados por ambas as partes,
assim ementado:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AFASTADA PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. MANTIDA SENTENÇA QUE SUSPENDE DESCONTOS E FIXA DANO MORAL EM R$1.000,00. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravos Internos interpostos por Banco BMG S/A e Raimunda Rodrigues da Silva contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento aos recursos de apelação, mantendo a sentença que determinou a suspensão de descontos em benefício previdenciário da autora, reconheceu a inexistência do contrato questionado e fixou indenização por danos morais em R$1.000,00. O Banco sustenta prescrição, decadência e legalidade da contratação; a autora, por sua vez, pleiteia majoração da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição ou decadência do direito autoral em razão do prazo para pleitear indenização por danos decorrentes de descontos indevidos; (ii) estabelecer se o valor fixado para a indenização por danos morais se mostra adequado à gravidade do dano e proporcional às circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, em casos de descontos indevidos em benefícios previdenciários, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, cujo termo inicial é a data do último desconto efetuado, afastando-se a alegação de prescrição ou decadência.

4. A responsabilidade civil por falha na prestação de serviço é objetiva, cabendo ao consumidor comprovar a inexistência do contrato e o nexo de causalidade, ônus que foi facilitado pela revelia do Banco, que não apresentou defesa em momento oportuno, tornando inconteste a inexistência do contrato e a inexigibilidade do débito.

5. O valor de R$1.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se proporcional e razoável diante do valor total do contrato (R$1.031,00) e dos descontos mensais irrisórios, evitando enriquecimento ilícito e a banalização da indenização por danos morais.

6. A fixação de juros e correção monetária seguiu corretamente a Súmula 362 do STJ para danos morais e a regra do art. 398 do CC combinada com a Súmula 54 do STJ para dano material, em conformidade com a natureza extracontratual da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1. Em casos de descontos indevidos decorrentes de inexistência de contratação, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, com termo inicial na data do último desconto efetuado no benefício previdenciário.

2. A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e evitando enriquecimento sem causa.

3. A revelia do réu em ação de responsabilidade civil por falha na prestação de serviços torna incontroversos os fatos alegados pela parte autora, impedindo rediscussão fática na fase recursal.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 27; CC, art. 398; Súmulas 54 e 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.673.611/RS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 14.09.2020, DJe 22.09.2020; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.904.518/PB, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 14.02.2022, DJe 22.02.2022”.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no acórdão proferido no agravo interno, ao argumento de que a Turma deixou de se manifestar sobre o pedido de compensação de valores relativos a quantias supostamente creditadas em favor da autora, conforme comprovante de TED no valor de R$ 1.517,28 anexado aos autos. Afirma que, não obstante a manutenção da condenação imposta ao Banco, não houve qualquer consideração acerca do referido pagamento, o que violaria o art. 1.022 do CPC e o art. 489, § 1º, do mesmo diploma, por ausência de enfrentamento de tese apta a infirmar a conclusão adotada. Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que seja reconhecida a omissão e determinada a compensação entre os valores recebidos pela autora e aqueles a serem restituídos, bem como a habilitação dos novos patronos do Banco.

Por sua vez, a embargada
Raimunda Rodrigues da Silva
sustenta, em contrarrazões, a inadequação da via eleita e o não cabimento dos embargos, por ausência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão colegiada. Assevera que o acórdão enfrentou, de modo claro e suficiente, todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, notadamente quanto à inexistência do contrato, aos critérios de prescrição e decadência, à responsabilidade objetiva do Banco e ao quantum indenizatório fixado. Aduz que a pretensão do embargante é meramente infringente, visando à rediscussão do mérito e à reabertura da instrução probatória mediante a juntada de documento extemporâneo, com nítido caráter protelatório. Ao final, requer seja negado seguimento ou, ao menos, desprovidos os embargos de declaração, mantendo-se hígido o acórdão embargado.

É o relatório
. Sem redação final.

Peço pauta para julgamento na próxima sessão virtual desimpedida
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade dos Embargos,
conheço
.

Antes de qualquer exame, entendo oportuno lembrar que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que
tem por objetivo o esclarecimento de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo possível seu manejo
para provocar o reexame de questão já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender a expectativa do ora embargante.

Nesse sentido, colaciono, por todos, o seguinte julgado do c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 17/03/2022).

Na hipótese dos autos, a embargante, com evidente propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, opôs os Aclaratórios limitando-se a afirmar que o acórdão é: a)
omisso
uma vez que não teria se manifestado sobre a necessidade de compensação dos valores que afirma ter sido depositados na conta da autora, apontando comprovante de TED no valor de R$ 1.517,28.

Entretanto, procedendo-se à leitura integral do acórdão embargado, em sua melhor luz, não se constata a aventada omissão. A decisão colegiada, ao manter a sentença e a decisão monocrática, reafirmou, de forma clara e suficiente, a inexistência do contrato questionado, a inexigibilidade do débito e a responsabilidade objetiva do Banco, conferindo especial relevo à revelia da instituição financeira, que deixou de apresentar contestação no momento oportuno e, por consequência, permitiu a estabilização da narrativa fática deduzida na petição inicial.

Nesse contexto, a
ratio decidendi
do acórdão embargado é precisamente no sentido de que, diante da revelia do Banco e da ausência de prova tempestiva da contratação válida, não cabe, em grau recursal, rediscutir matéria fático-probatória nem admitir a produção tardia de documentos com o objetivo de modificar o quadro já consolidado. Ao assim decidir, o colegiado, ainda que sem mencionar expressamente o termo “compensação”, afastou, de forma lógica e implícita, qualquer pretensão de abatimento ou compensação de valores fundada em suposto crédito decorrente de contrato reputado inexistente.

Logo, não há falar em omissão relevante, nos termos do art. 1.022 c/c art. 489, § 1º, do CPC. O acórdão enfrentou as questões centrais do litígio – a existência ou não do contrato, a legalidade dos descontos, a responsabilidade do Banco e o cabimento da indenização –, de modo suficiente a sustentar a conclusão adotada. A exigência de que o julgador enfrente todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão não impõe a análise pormenorizada de cada documento produzido tardiamente, especialmente quando a própria linha de fundamentação adotada – centrada na revelia e na impossibilidade de rediscussão fática – já conduz, por consequência lógica, à rejeição da tese de compensação.

Registre-se, ademais, que os embargos de declaração não constituem sucedâneo recursal adequado para a reabertura da instrução probatória ou para o reexame da prova, tampouco para a modificação do resultado do julgamento com base em elementos fáticos não considerados oportunamente. A insurgência do Banco, ao pretender ver reconhecida a compensação de valores com fundamento em documento juntado em momento posterior à estabilização da lide, ostenta inequívoco caráter infringente, incompatível com a via eleita.

Também não se vislumbra contradição interna, obscuridade ou erro material a ser sanado. O acórdão embargado apresenta fundamentação coerente e inteligível, permitindo a clara compreensão das razões de decidir. A discordância do embargante com o desfecho da causa não se confunde com vício de fundamentação.

Ressalte-se, contudo, que a presente conclusão se limita ao
âmbito estrito dos embargos de declaração
, que não se prestam a inovar ou modificar o quadro fático-probatório já apreciado por este Tribunal.
Nada impede
, todavia, que, em sede de cumprimento de sentença, o Banco, se assim entender pertinente,
comprove eventual crédito na conta da autora e formule pedido de compensação
perante o d. Juízo de origem, observados o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, cabendo ao magistrado
a quo
apreciar a pretensão à luz das peculiaridades fáticas e jurídicas então demonstradas.

Dito isso, esclareço que, não há, em concreto, qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do
decisum
.

Logo, entendo, que os presentes Aclaratórios nada mais são, do que o expresso
inconformismo do embargante, com a conclusão do julgado, almejando a reforma do
decisum
colegiado deste e. Tribunal.

Por derradeiro, acerca do interesse manifesto no prequestionamento da matéria, esclareço que
o CPC/ 2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que
o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
, assim como a redação do art. 1.025,
caput
, ao estatuir "(...)
CONSIDERAM-SE

INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO
,
ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
".

Desta forma, despicienda a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

Fica a parte embargante advertida, desde já, que a reiteração
na oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com caráter meramente protelatório, será avaliado com mais rigor e acarretará a imposição da multa prevista no artigo 1.206, § 2º, do CPC.

Ante o exposto, em tais termos,
conheço e rejeito
os
Embargos de Declaração
opostos, mantendo, integralmente, os termos do v. Acórdão embargado, de acordo com a fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 28/01/2026